Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-03.2009.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001533-03.2009.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO - CPF: 384.197.261-68 (APELANTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 485.149.506-49 (APELADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO E ALMEIDA - CPF: 627.628.001-10 (APELADO), SEBASTIANA BONDESPACHO ALMEIDA - CPF: 900.805.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENVINDO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 485.149.506-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAINA DE OLIVEIRA VELASCO E ALMEIDA - CPF: 627.628.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0001533-03.2009.8.11.0032- Rosário Oeste.

Apelante:
Nereu Muniz de Macedo Filho.

Apelados:
Benvindo Pereira de Almeida e outra.

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA SENTENÇA – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA – TUTELA POSSESSÓRIA - REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSE DEMONSTRADA E ESBULHO PRATICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, em razão de conexidade, quando não há prejudicialidade no julgamento do processo, porque a demanda conexa encontra-se suspensa.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

.

Recurso de Apelação Cível n.
0001533-03.2009.8.11.0032- Rosário Oeste.

Apelante:
Nereu Muniz de Macedo Filho.

Apelados:
Benvindo Pereira de Almeida e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nereu Muniz de Macedo Neto
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta por
Benvindo Pereira de Almeida e Outra
, que julgou procedente o pedido inicial determinando a reintegração na posse do imóvel litigioso, denominado
área de terras que perfaz um total de 100 hectares, a qual adquiriu por meio de escritura pública, devidamente registrada sob o n. 3683, R11, livro 2, CRI do 1º Ofício de Rosário Oeste, localizada na Sesmaria Sales, naquele município,

e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observado o § 3º do art. 98, CPC.

Irresignado,
sustenta que as provas acostadas aos autos não comprovam a posse dos autores sobre a área litigiosa, vez que o documento
apresentado refere-se a uma área denominada Estancia Vó Santinha que ninguém conhece na região.

Diz que a área reivindicada não foi encontrada e que os apelados se apossaram de mais de 100 hectares indevidamente, porque não foi realizada vistoria para confirmar a localização da área.

Segue, afirmando que o apelado iniciou processo paralelo de titulação da área, para regularização da posse concedida indevidamente.

Aponta a nulidade da sentença, em razão da conexão com outros processos, onde não houve a vinculação.

Assenta a ausência dos requisitos da tutela possessória, notadamente a comprovação da posse do apelado.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente a demanda possessória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de Junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0001533-03.2009.8.11.0032- Rosário Oeste.

Apelante:
Nereu Muniz de Macedo Filho.

Apelados:
Benvindo Pereira de Almeida e outra.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse proposta por
Benvindo Pereira de Almeida e Janaina Velasco de Almeida, alegando que são legítimos proprietários de uma área de terras composta por 100 hectares, localizada na Sesmaria Sales, que adquiriu por meio de escritura pública registrada sob n. 3683 do CRI do 1º Oficio de Rosário Oeste.

Seguiu relatando que na data de 29.10.19, o réu juntamente com outras pessoas invadiu o imóvel rural, quebrando porteira, cortando arame e derrubando arvores, esbulhando a posse do autor.

Em razão de tais fatos, requestou a proteção possessória, que foi deferida, liminarmente, após audiência de justificação prévia.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação, seguiu-se decisão do juiz
a quo
decretando a revelia do réu, ante a intempestividade da peça defensiva e indeferindo os pedidos formulados, em seguida, proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a reintegração definitiva dos autores sobre o bem litigioso, ante o esbulho praticado,

condenando o réu no ônus de sucumbência, observado o disposto no §3º do art. 98 do CPC.

Não concordando com o édito judicial, insurge-se o requerido, ora apelante. Inicialmente, questiona a nulidade da sentença por inobservância à conexão.

No mérito,
sustenta que as provas acostadas aos autos não comprovam a posse dos autores sobre a área litigiosa, a qual não foi localizada, porque não foi realizada vistoria para confirmar a exata localização da área.

Quanto à questão
preliminar
, sem razão, porquanto, o apelante aponta a conexão com os Autos n.
0001224-74.2012.8.11.0032 e 0001225-59.2012.8.11.0032
, e diz que o julgamento isolado acarreta a nulidade da sentença.

Deveras, em que pese a relação de conexidade entre as demandas, vê-se que em relação ao incidente de falsidade documental (autos n.
0001225-59.2012.8.11.0032), houve a extinção sem exame do mérito, por ausência de pressuposto processual, não influindo no julgamento da presente demanda.

Por sua vez, em relação ao interdito proibitório (autos n. 0001224-74.2012.8.11.0032), foi determinada a suspensão do processo no aguardo do julgamento da presente demanda, em razão da prejudicialidade, logo, o julgamento desta lide é questão prejudicial àquela (interdito) e não de modo contrário, de sorte que a nulidade não merece acolhida.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

No
mérito,
cinge-se a controvércia em definir se restou comprovada pela parte autora a posse do imóvel objeto da ação possessória e o alegado esbulho perpertrado pelo requerido.

Saliente-se que as matérias afetas à titulação do imóvel rural, cuja proteção possessória se reivindica, extrapola os limites da ação possessória, cuja tutela reclama apenas a presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse cenário, o apelante diz que não restou comprovada a posse dos apelados sobre a área. No ponto, afirma que “
foi apresentado um documento da Estância vó santinha, que ninguém conhece nas redondezas da área
”, e que os apelados tomaram posse de uma área que não lhes pertencia, que alienaram a terceiros com documentos plantados.

Malgrado o inconformismo,
as provas produzidas, sobretudo as evidenciadas do cotejo dos documentos coligidos à inicial e a prova testemunhal

realizada em audiência de justificação prévia, em 10.09.09, corrobora que o autor

adquiriu o imóvel reivindicado, sobre o qual exercia a posse desde então, quando foi objeto de esbulho.

A testemunha Sr. Manoel Cezário Domingos de Assunção,

inquirida,

disse que conhece a área rural, que foi adquirida pelo autor do antigo proprietário – Sr. Miguel , no começo do ano de 2009. Relatou que a área faz divisa com a fazenda da Agropecuária Agrobil, para a qual prestou serviços em várias ocasiões. Disse que o autor cercou a área com arame liso e apascentou bovino, que depois remanejou por conta da escassez de pasto. Afirmou que os vizinhos da região conhecem o autor, e sabem que ele adquiriu a área, que não conhece o réu, tampouco que tenha posse ou possua terra na região, ressaltando que tomou conhecimento de que a área foi invadida, mas que desconhece os invasores.

(autos originário – id n. 206314078 – fl. 40/46)

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do

apelante, entendo que os autor

demonstrou

a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de

procedência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PELA AUTORA – ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL PELOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA PELOS RÉUS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de procedência de pedido de proteção possessória se, além de demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor, a tese de defesa envolve exclusivamente alegação de domínio insuscetível de obstaculizar a pretensão autoral.”
(RAC n.

1000377-29.2019.8.11.0026,

1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 30.05.23)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – ARTIGO 92O DO CC/73 – APLICÁVEL AO CASO – ART. 554 DO CPC VIGENTE - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ARTIGO 561, INCISOS I, II, III E VI DO CPR DEMOSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(2) – A comprovação de domínio não interfere na lide possessória, devendo esta ser examinada e decidida tão somente sob o enfoque posse.

(3) -

Para o reconhecimento de procedência do pedido de reintegração de posse faz-se necessário que o autor comprove a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu bem como a perda da posse. Constatados tais requisitos, não imiscuindo em relação à possível direito de propriedade, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga procedente a demanda e reintegra o autor na posse do imóvel esbulhado”
.(RAC n.

0000234-96.2015.8.11.0026, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 20.04.22)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honoraria, na forma do art. 85, §11 do CPC, que fixo em 12%, observado a gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024